Tribunal: TJBA
Processo: 8061578-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061578-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIA DROGASIL S/A Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. VALOR ADUANEIRO E VALOR DA OPERAÇÃO. TEMA 1223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCEITO DE FATURAMENTO VERSUS VALOR DA OPERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR). ARTIGO 13, § 1º, INCISO II. COMPATIBILIDADE COM O ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO (GATT). TRATAMENTO TRIBUTÁRIO NÃO DISCRIMINATÓRIO. REPASSE ECONÔMICO DO ENCARGO FINANCEIRO. CUSTOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que denegou a segurança. A impetrante objetivava afastar a inclusão das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre a importação de mercadorias, alegando violação ao GATT e aplicando indevidamente o raciocínio do Tema 69 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima, à luz da Lei Complementar nº 87/96 e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), a inclusão dos valores referentes ao PIS/Pasep e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação de mercadorias provenientes de países signatários do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.223 sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria fixando a tese de que a base de cálculo do ICMS na importação abrange as contribuições ao PIS/Pasep e COFINS. A inclusão não viola o GATT nem o texto constitucional, uma vez que o "valor da operação" compreende todos os custos do contribuinte, inclusive a carga tributária federal, configurando mero repasse econômico permitido expressamente pelo art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar nº 87/96. Inaplicabilidade do Tema 69 do STF ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), pois trata de base de cálculo distinta (faturamento/receita bruta), enquanto a presente demanda versa sobre o "valor da operação" para fins de ICMS, exigindo-se o distinguishing. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ICMS na importação de mercadorias provenientes de país signatário do GATT abrange as contribuições ao PIS/Pasep e COFINS." (Tema 1.223 do STJ). Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.223 (REsp 2.091.202/SP e outros); STF, Tema 69 (RE 574.706/PR - distinguishing); TJ-BA, Apelação Cível nº 8018907-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, Pub. 23/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8061578-67.2024.8.05.0001, em que figura como agravante RAIA DROGASIL S/A, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão monocrática que aplicou o Tema 1.223 do STJ, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora